Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702175-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOS NICOLAS PAPAZOGLOU, VASSILIKE CHRISTOS PAPAZOGLOV, NICOLAS CRISTO PAPAZOGLOU AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Preparo regular. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTOS NICOLAS PAPAZOGLOU em face de decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos seguintes termos: “Verifico que o valor apurado ultrapassa, em muito, o limite do razoável. Se por um lado é certo que as condenações e multas em sede de Juizados não se encontram limitadas pelos 40 (quarenta) salários mínimos, valor máximo das causas dos Juizados, a multa processual há que ser fixada sob a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Por conseguinte, no caso dos autos, verifico que o valor da condenação atualizado perfaz o montante de R$ 18.932,62, enquanto as astreintes correspondem ao valor de R$ 30.000,00 (id 202013388).Diante disso, entendo necessária, a modificação do valor da multa, o que faço com fundamento no artigo 537, parágrafo 1o, do CPC, para reduzi-la ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).Assim, revogo todo e qualquer despacho em sentido contrário.1Resta prejudicado eventual pedido de nova aplicação de astreintes ou de majoração do valor da multa. Intimem-se as partes”. A alegação do Agravante é no sentido de que não se mostra cabível a redução do valor da multa fixado na origem, que alcança R$ 30.000,00(trinta mil reais), pois tal quantia se mostra adequada e suficiente, devendo ser mantida. Afinal, a Agravada foi obrigada a autorizar um procedimento médico, diante do diagnóstico de câncer de pele, no prazo de 03(três) dais, cujo valor da multa processual inicialmente foi fixada em R$ 3.000,00(três mil reais), por dia, mas apesar de regularmente intimada, deixou de cumprir a obrigação. Assim, diante da sua recalcitrância da Agravada, o valor das astreints foi majorado para R$ 5.000,00(cinco) mil reais por dia de descumprimento. Ao final, o Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, de modo que seja restabelecida a multa originalmente fixada, sob o argumento de que é proporcional e adequada para o caso. É o breve relato. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público, vez que agora a questão objeto de julgamento é meramente de natureza patrimonial. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator